Tribunal: TJSP
Processo: 2129108-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM BOMBA DE INSULINA COMPATÍVEL COM SENSOR DE GLICOSE QUE SUSPENDE A BOMBA EM PREVISÃO DE HIPOGLICEMIA (640G). PACIENTE ACOMETIDA DE DIABETES TIPO 1. ADMISSIBILIDADE. EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA DO ENDOCRINOLOGISTA DA AUTORA, INDICANDO A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO, QUE TRARIA IMPORTANTE MELHORA AO QUADRO CLÍNICO DA REQUERENTE. IRRELEVÂNCIA DE O

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM BOMBA DE INSULINA COMPATÍVEL COM SENSOR DE GLICOSE QUE SUSPENDE A BOMBA EM PREVISÃO DE HIPOGLICEMIA (640G). PACIENTE ACOMETIDA DE DIABETES TIPO 1. ADMISSIBILIDADE. EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA DO ENDOCRINOLOGISTA DA AUTORA, INDICANDO A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO, QUE TRARIA IMPORTANTE MELHORA AO QUADRO CLÍNICO DA REQUERENTE. IRRELEVÂNCIA DE O PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS, CONFORME ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA 102 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.